Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704723-12.2020.8.07.0014 RECORRENTE: RODRIGO FEITOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU ENCONTRADO NA POSSE DE MERCADORIA DE ORIGEM ILÍCITA (OBJETO DE CRIME DE ROUBO). LEGITIMIDADE DA POSSE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. CRIME CONSUMADO. ERRO DE CÁLCULO CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DESCABIMENTO. 1. A prova testemunhal colhida nos autos aliada às declarações dos réus na fase inquisitorial e em juízo, comprovam a autoria e materialidade dos crimes de roubos e receptação. 2. Conforme entendimento pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça, encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido 3. Não há que se falar em tentativa do crime de receptação, pois constatado que o réu efetivamente recebeu e logrou êxito em ocultar a mercadoria. 4. Comprovada a ofensa a patrimônios de vítimas distintas, em um único contexto fático, correto o reconhecimento do concurso formal de crimes (artigo 70, caput, primeira parte do Código Penal) e não crime único, como postulado pela defesa. 5. Constado erro de cálculo no processo de dosimetria da pena, procede-se à correção, o que culmina com a diminuição da pena fixada na sentença. 6. Incabível a fixação da pena no mínimo legal, uma vez constatado que a culpabilidade, circunstâncias e conseqüências do crime devem ser consideradas maculadas. 7. Em que pese o acusado tenha afirmado ter a função de arrumar compradores para a mercadoria roubada, aduziu desconhecer a origem ilícita, descaracterizando o elemento subjetivo do tipo. Em tal circunstância não há como reconhecer a atenuante da confissão. 8. Conquanto a pena não tenha sido fixada em patamar superior a 4(quatro) anos de reclusão, o crime não tenha sido cometido com grave ameaça à pessoa e seja o réu primário, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime foram consideradas maculadas, o que demonstra não ser razoável e socialmente recomendável a conversão da pena privativa em restritivas de direitos. 9. Recursos conhecidos. Apelação de um dos réus parcialmente provida para corrigir erro de cálculo no processo de dosagem da pena e, consequentemente, redimensionar a penal final. Apelação dos demais réus desprovidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 70 do Código Penal, sustentando ter cometido crime único. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ em sede de habeas corpus como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 70 do CP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A Corte de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.” (AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES, DJe 12/11/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ressalto, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Outrossim, “Não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência.” (AgRg no AREsp 1901000/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 21/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009